Tribunal: STF
Processo: ARE 760015
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIENTE FÍSICO. CANDIDATO COM VISÃO MONOCULAR. CONDIÇÃO QUE O AUTORIZA A CONCORRER AS VAGAS DESTINADAS AOS DEFICIENTES FÍSICOS. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o candidato com visão monocular é deficiente físico. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.